Tribunal: TJDFT
Processo: 0739720-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739720-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIDNEY ALVES COSTA EMBARGADO: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL D E C I S Ã O Por meio destes embargos de declaração, Sidney Alves Costa, pretende a modificação da decisão monocrática deste Relator, que indeferiu a antecipação de tutela recursal postulada. O embargante alega que a decisão embargada sustentou a irretroatividade da Lei no 14.230/21, no tocante à parte em que atribuiu ao Ministério Público a titularidade exclusiva das ações de improbidade administrativa, reconhecendo que os autores das ações ajuizadas antes do advento dessa lei, diversos do Parquet, permaneciam legitimados a prosseguir no polo ativo dos respectivos processos. Aduz que a decisão recorrida, todavia, foi omissa quanto ao disposto no art. 3o, da Lei no 14.230/21, que institui regra de transição de aplicabilidade imediata, que não deixa dúvida quanto à impossibilidade de órgão ou ente diverso do Ministério Público ajuizar ação de improbidade administrativa ou prosseguir no polo ativo de ação já em curso. Sustenta que o preceito legal referido impõe a suspensão dos feitos que, antes de seu advento, tenham sido ajuizados por ente ou órgão diverso do Ministério Público e a intimação do Parquet para se manifestar sobre o interesse na assunção do polo ativo e prosseguimento do feito. Argumenta que nem mesmo a suspensão seria possível, na hipótese vertente, porque a substituição do polo ativo a que alude o dispositivo legal ora em comento só é admitida na hipótese em que o autor da ação é representante da Fazenda Pública, não sendo este o caso da Agência de Promoção das Exportações do Brasil (APEX-Brasil), que tem natureza jurídica de Serviço Social Autônomo. Pondera que a decisão agravada é contraditória na parte em que trata da prescrição intercorrente da obrigação de ressarcimento dos danos ao erário, pois “entendeu que seria o caso de se aplicar por analogia o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da irretroatividade da prescrição intercorrente das execuções fiscais”, invocando precedente (REsp no 1.717.379) que não versa sobre tal assunto, o que atrai a incidência do art. 489, § 1o, do CPC. Registra que “a Corte Cidadã tem posicionamento diverso, pois aplicou retroativamente a previsão da Lei no 11.051, de 2004, no tocante à prescrição intercorrente nas execuções fiscais em curso, por dizer respeito à norma de ordem processual, e não material”. Defende, ainda, que a decisão embargada foi omissa quanto ao disposto no art. 16, § 13o, da LIA, c/c art. 833, inciso X, do CPC, que estabelecem a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, devendo a medida cautelar de indisponibilidade ficar restrita aos valores que ultrapassam esse montante. Ao final, pugna pela correção dos vícios apontados, com a consequente atribuição de efeitos modificativos ao presente recurso. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Esclareça-se, de logo, que, tratando-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal deste Relator, incide a regra do art. 1.024, § 2o, do CPC, daí porque o presente recurso será decidido monocraticamente. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos da decisão. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. Com efeito, a decisão monocrática ora embargada foi omissa quanto ao disposto no art. 3o, da Lei no 14230/21, que institui regra de transição para regular a situação das ações que já estão em curso na data do advento do diploma legal referido. Acaso adotada a exegese defendida pelo embargante, a aplicação de tal preceito legal teria o condão de, em tese, conduzir à modificação da conclusão deste Relator, o que caracteriza omissão passível de correção, na exata dicção do art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC, razão pela qual há que se reconhecer omissão quanto ao ponto. Todavia, a despeito da omissão quanto ao ponto, não se mostra possível a modificação do decisum embargado. Em primeiro lugar, porque o eminente Ministro Alexandre de Morais, por meio de decisão monocrática sujeita a ratificação pelo Plenário do excelso STF, publicada em 21/02/2022, deferiu parcialmente a cautelar postulada nas ADIs 7042 e 7043, para, até julgamento final de mérito: “(A) CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL ao caput e §§ 6o-A, 10-C e 14, do artigo 17 da Lei no 8.429/92, com a redação dada pela Lei no 14.230/2021, no sentido da EXISTÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E AS PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA; (B) SUSPENDER OS EFEITOS do § 20, do artigo 17 da Lei no 8.429/92, com a redação dada pela Lei no 14.230/2021, em relação a ambas as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (7042 e 7043); (C) SUSPENDER OS EFEITOS do artigo 3o da Lei no 14.230/2021”. Assim, até decisão em contrário do Plenário da excelsa Corte, continua a valer a regra da legitimação concorrente entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa. Em segundo lugar, porque, no caso de a decisão monocrática do eminente Ministro Alexandre de Morais não vir a ser ratificada pelo Plenário do excelso STF, ainda assim não será possível concordar, em primeira análise, com a exegese proposta pelo embargante. A leitura do art. 3o, da Lei no 14.230/21, revela que a suspensão do feito e intimação do Ministério Público para que se manifeste, no prazo de até um ano, sobre o interesse em assumir o polo ativo das ações de improbidade administrativa já em curso na data do advento da lei referida, sob pena de extinção do feito, deve ocorrer nas ações ajuizadas pela Fazenda Pública. Ora, em se tratando de norma de caráter restritivo, que limita a amplitude dos legitimados à propositura da ação de improbidade administrativa, sua exegese deve ser estrita, não podendo ocorrer interpretação extensiva, em primeira análise, para permitir a aplicação da regra de transição em face de pessoas jurídicas interessadas que não integram a Fazenda Pública, legitimados para a ação de improbidade administrativa segundo a regra do art. 17, caput, que vigorou até o advento da Lei Lei no 14.230/21. Assim, em juízo prelibatório, não parece possível aplicar a regra de transição prevista no art. 3o, da Lei no 14.230/21, para proibir que pessoas jurídicas interessadas no esclarecimento de atos de improbidade administrativa, não integrantes da Fazenda Pública, como é o caso da APEX-Brasil, prossigam no polo ativo das ações ajuizadas antes da entrada em vigor da Lei n.o 14.230/21. Assim, embora reconheça omissão na decisão embargada, quanto ao disposto no art. 3o, da Lei no 14.230/21, cuja aplicação ao caso dos autos foi invocada nas razões recursais do agravo de instrumento, deve ser mantido o decisum embargado quanto a esse ponto. Também não se vislumbra a alegada contradição. Como se sabe, a contradição que legitima a oposição dos embargos de declaração contra decisão monocrática é a contradição interna, que ocorre quando se verifica incongruência entre os seus fundamentos ou entre estes e a conclusão, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. Assim, a divergência entre a fundamentação da decisão e suas conclusões e o entendimento adotado em precedentes jurisprudenciais — que na hipótese vertente, sequer se verifica — não caracteriza contradição a ensejar a oposição de embargos de declaração, podendo apenas caracterizar, se o caso, error in judicando, cuja correção depende da interposição de recurso que permita a modificação da decisão. O julgado do colendo STJ citado na decisão ora embargada (AgInt nos EDcl no REsp 1717379), de fato, não diz respeito à execução fiscal, mas isso não implica reconhecer que houve contradição no decisum. Tal precedente foi invocado apenas como reforço à fundamentação anteriormente apresentada, que já era, por si só, suficiente para sustentar a conclusão de que o preceito que instituiu a prescrição intercorrente na lei de improbidade administrativa não pode ser aplicado retroativamente. Por outro lado, nos três precedentes citados nas razões dos embargos de declaração (REsp 1658316/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 24/04/2017; AgRg no REsp 1221452/AM, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 02/05/2011; AgRg no Ag 1358534/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 07/04/2011), diversamente do alegado pelo embargante, o colendo STJ invocou razões que em nada colidem com o que foi dito na decisão ora embargada. Nesses julgados restou consignado que a Lei no 11.051/04, instituidora da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, mediante a inclusão do parágrafo quarto ao art. 40 da Lei no 6.830/80, é de aplicação imediata, inclusive aos processos já em curso. Isso significa apenas que é possível reconhecer a prescrição intercorrente nos processos instaurados antes da entrada em vigor dessa lei, desde que o transcurso do prazo prescricional de cinco anos ocorra integralmente durante a sua vigência, o que é perfeitamente compatível com o princípio da irretroatividade da lei nova. Em outras palavras, não é possível reconhecer a prescrição intercorrente com base em prazo consumado antes do início da vigência da lei nova ou com fundamento em prazo que teve parte de seu transcurso ocorrido antes da entrada em vigor da lei moderna. Por fim, quanto à alegada omissão no tocante ao disposto no art. 16, § 13, da LIA, que estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, também não assiste razão ao recorrente, porquanto o tema foi enfrentado na decisão embargada, consoante se infere do trecho que se passa a transcrever: “Por fim, a indisponibilidade de bens é medida de natureza cautelar, adotada com o intuito de garantir o resultado útil do processo e, em princípio, estritamente processual. Assim, a regra que afasta da sujeição à indisponibilidade de bens os valores depositados em poupança ou outras espécies de aplicação financeira até o limite de quarenta (40) salários-mínimos possui, aparentemente, índole exclusivamente processual, não sendo possível, em primeira análise, aplicar retroativamente a regra do art. 16, § 13, da LIA, introduzido pela Lei n.o 14.230/21, para limitar ou afastar ordem de indisponibilidade que foi expedida pelo juízo a quo em observância às regras de direito processual então vigentes”. Ademais, o agravante não alegou que a impenhorabilidade de verbas até 40 salários-mínimos também teria fundamento no art. 833, inciso X, do CPC. Trata-se de fundamento novo, não exposto ao conhecimento deste Relator nas razões do agravo de instrumento. E se não houve alegação a respeito, não houve omissão. Por essas razões, dou parcial provimento ao presente recurso para reconhecer omissão da decisão embargada no tocante ao disposto no art. 3o, da Lei no 14230/21, que institui regra de transição para regular a situação das ações que já estão em curso na data do advento do diploma legal referido, sem modificação das conclusões da decisão embargada. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2022 13:16:08. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator